Tribunal: TJBA
Processo: 8006494-39.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006494-39.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE SENA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: ANDRE SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO NUNES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. SENTENÇA QUE FIXOU PENSÃO EM 15% DO SALÁRIO MÍNIMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que, em Ação de Alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, fixando os alimentos definitivos em 15% (quinze por cento) do salário mínimo em favor da filha menor do apelado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Necessidade de majoração do percentual de pensão alimentícia fixado na origem, à luz do trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

1.Embora o Alimentante, afirme estar desempregado, não demonstrou efetivamente a impossibilidade de contribuir com pensão em patamar superior, ônus que lhe competia.

2.A condição de desemprego, por si só, não tem o condão de elidir o dever alimentar em relação à filha menor.

3.Necessidades presumidas da alimentanda, atualmente com 10 anos de idade.

4.Percentual de 15% fixado na origem se revela insuficiente para atender adequadamente aos gastos básicos da menor, devendo ser majorado para 20% do salário mínimo vigente, ante a ausência de comprovação da real capacidade econômica do alimentante.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006494-39.2021.8.05.0146
, em que figuram como apelante JAQUELINE SENA DE OLIVEIRA e como apelado ANDRE SANTOS DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01